Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706525-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: EXAME ENGENHARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANE RESENDE COSTA ALVES, RODRIGO FERREIRA VILELA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (id. 114128463)[1], que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718158-97.2017.8.07.0001, movido em face de EXAME ENGENHARIA LTDA, julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Em suas razões recursais (id. 33166595), a empresa recorrente narra que busca, desde 2017, a satisfação de condenação equivalente a R$ 191.263,36 (cento e noventa e um mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos), tendo diligenciado todas as medidas necessárias à localização de patrimônio, as quais restaram frustradas. Esclarece que o seu pedido estava acompanhado da demonstração de baixa irregular da empresa, inadimplemento, abuso da personalidade e desvio de finalidade, argumentando, ainda, que a personalidade jurídica seria um obstáculo à satisfação do crédito. Discorda do entendimento adotado na origem, sublinhando que a decisão do incidente deveria se basear na teoria menor da desconsideração, de modo que, segundo a sua tese, os elementos já destacados seriam suficientes para o deferimento de seu pedido. Quanto ao pedido de natureza liminar, argumenta que a possibilidade de arquivamento da execução representaria perigo de dano irreparável, ao passo que os argumentos delineados em seu recurso evidenciariam a probabilidade de provimento. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo, sobrestando-se o andamento do feito originário. No mérito, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, com a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo (id. 33166596 e id. 33166597). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, pretende a parte exequente/agravante sobrestar o curso do processo originário até que esta instância recursal avalie a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada/agravada. Entretanto, ao analisar o teor do decisum recorrido (id. 114128463)[2], verifico que a continuidade do feito, com a intimação da pra recorrente para que o impulsione, sob pena de arquivamento, já está condicionada à preclusão, confira-se: “(...) Ante o exposto, julgo improcedente o presente incidente de desconsideração. Sem honorários, por se tratar de decisão interlocutória. Preclusa a presente decisão, o exequente deverá promover o andamento do feito, requerendo o que de direito, sendo que se persistir a inexistência de bens passíveis de penhora, o feito será suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC. I.” Cabe salientar, por oportuno, que o efeito obstativo, inerente ao próprio recurso, impede a preclusão da decisão impugnada, que somente se efetivará após o devido julgamento do recurso. Desse modo, tenho que o perigo de dano alegado pela parte recorrente não se verifica na espécie, considerando que a possibilidade de eventual arquivamento do feito está condicionada à preclusão, que não vai se operar enquanto o presente recurso não for objeto de julgamento. De mais a mais, a probabilidade do direito alegado também depende de um juízo de cognição mais aprofundado, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que é incompatível com o presente momento do processo. Logo, inviável o deferimento do pedido de natureza liminar. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora